Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-70.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE VALORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DAS ALIMENTADAS INALTERADAS. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.
2. No caso, foi homologado judicialmente, em audiência realizada no dia 19 de agosto de 2015, acordo por meio do qual as partes ajustaram prestação no montante de 44,25% (quarenta e quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do salário mínimo (ID 68417922), sendo metade para cada apelante, a partir de janeiro de 2016.
3. O apelado atualmente trabalha como zelador de um prédio e realiza atividades laborais informais, conforme noticia em suas contrarrazões. Observa-se que, na época do acordo de alimentos, o alimentante estava desempregado, mas atualmente exerce trabalho remunerado, o que demonstra que as condições do apelado não sofreram uma piora, a justificar a redução do encargo alimentar.
4. Compete ao alimentante o encargo de provar que não dispõe de meios de prestar o valor pleiteado em ação de alimentos, sobretudo quando se tratar de profissional autônomo, cujos rendimentos variáveis sequer podem ser apontados com segurança pelo alimentando. A ausência de indicação, tampouco de comprovação, de seus reais rendimentos e dos gastos suportados pelo apelado não justifica a redução dos alimentos no percentual fixado pelo julgado recorrido.
5. O nascimento de outros filhos do alimentante, isoladamente, não é hábil para se considerar alterada sua capacidade contributiva, sobretudo diante da falta de prova de que impossibilitado de arcar com os alimentos fixados.
6. Diante a ausência de alteração na situação financeira do alimentante, bem como preservadas as necessidades das alimentadas, deve ser reformada a sentença que reduziu os alimentos de 44,25% (quarenta e quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do salário-mínimo para 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pois o montante originário é acorde e razoável ao contexto fático apurado nos autos e atende ao binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
7. Recurso conhecido e provido.